Tribunal: STF
Processo: HC 120216
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A MEDIDA. TÍTULO PRISIONAL NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. PENA INFERIOR A OITO ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. OBRIGATORIEDADE. ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I – Neste writ, pugna-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente, sob os fundamentos de ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.



    II – Contudo, em 21/10/2013, foi proferida sentença condenatória que impôs ao paciente a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi negado ao paciente o direito de apelar em liberdade.



    III – Essa decisão constitui novo título para a custódia cautelar do paciente, que não foi apreciado pelo Tribunal estadual, tampouco pelo STJ, de modo que seu exame per saltum por esta Corte configuraria dupla supressão de instância e, ainda, evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    IV – O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990 (redação dada pela Lei 11.464/2007), que determinava o cumprimento de pena dos crimes hediondos, de tortura, de tráfico ilícito de entorpecentes e de terrorismo no regime inicial fechado.



    IV – Habeas corpus não conhecido.



    V – Ordem concedida de ofício, para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pouso Alegre/MG que fixe, motivadamente, o regime inicial de cumprimento da pena, afastando a regra do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/1990, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte.